Tribunal: TJBA
Processo: 8002033-50.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002033-50.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCOSEGURO S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: OSMAR ILSON MATOS Advogado(s):LEONARDO MURICY DE SOUZA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA DE FRAUDE POR TERCEIRO QUE NÃO EXIME A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA RESPONSABILIDADE PELO RISCO DO NEGÓCIO E DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA DOBRADA (TEMA 929 DO STJ). DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE ARBITRADO. APELO IMPROVIDO. 1. Nos contratos eletrônicos, é necessário que sejam colhidas informações suficientes e seguras aptas a demonstrar a validade das operações, notadamente diante do alto número de fraudes ocorridas em contratações digitais, de modo que as instituições financeiras devem se cercar de procedimentos que atestem a segurança necessária, a fim de disponibilizar créditos aos seus clientes, o que não foi observado no caso em tela. 2. Negada a contratação e, consequentemente, a autoria da assinatura digital no instrumento, era do apelante o ônus de produzir as provas necessárias para infirmar tais argumentos, do que se desinteressou, já que não pugnou pela prova pericial eletrônica, não apresentou registro fotográfico, documentos pessoais ou os áudios das tratativas mantidas com o apelado, corroborando a conclusão de que não foi ele quem contratou as operações objeto da lide, presumindo-se, portanto, que são oriundas de fraude. 3. A prática de fraude por terceiro não exime a prestadora de serviços da responsabilidade pelo risco do negócio e danos causados ao consumidor, sendo certo que a contratação de linhas de crédito exige prudência, cautela e seriedade na conferência dos documentos necessários à identificação do consumidor, a fim de prevenir eventuais fraudes, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, sendo forçoso concluir que houve vício no fornecimento do serviço, agindo com acerto o sentenciante ao declarar inexistentes os negócios jurídicos questionados. 4. Demonstrada a abusividade dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, tais valores devem ser devolvidos, na forma dobrada, como acertadamente concluiu o julgador, conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 929. 5. No tocante ao abalo extrapatrimonial, é certo que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos, razão pela qual pertinente é a condenação do apelante. 6. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, não deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado na origem, a fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do apelante. 7. Apelo improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8002033-50.2023.8.05.0244, sendo apelante BANCO SEGURO S.A e apelado OSMAR ILSON MATOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.